Tribunal: TJDFT
Processo: 0757613-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RISCO PERANTE A VÍTIMA. USO MODERADO E PROPORCIONAL DOS MEIOS NECESSÁRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, o uso da arma de fogo foi proporcional e razoável, e os elementos probatórios revelaram que os tiros foram efetuados com a intenção de exigir que a vítima entregasse a arma que estava portando, com a qual já havia ameaçado o réu.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.